Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se Soraya Milani Brito de Sousa Britto no endereço informado no id 42797193. Após, conclusos. I. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR